Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA E MAJORADO PELA PRÁTICA CONTRA IDOSO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS COERENTES E HARMÔNICAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da correlação quando a condenação se mantém adstrita aos fatos descritos na denúncia, inexistindo inovação fática relevante.
1.1. A invocação do princípio da correlação, no caso, revela equívoco técnico, porquanto a insurgência defensiva se dirige, em verdade, à suficiência da prova, e não à congruência entre acusação e sentença.
2. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta. O conjunto probatório, composto pelos depoimentos da vítima e de agente policial, bem como pela documentação que comprova a titularidade da conta utilizada para o recebimento dos valores, é coeso e harmônico, sendo suficiente para a condenação.
2.1. A ré, sob pretexto de realizar transferência, obteve a senha bancária da vítima e, de posse também do cartão, realizou transações indevidas, evidenciando o emprego de fraude na prática delitiva.
3. Inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois os elementos colhidos na fase extrajudicial foram devidamente corroborados pelas provas produzidas em juízo, confirmando a prática delitiva atribuída à acusada.
4. Recurso conhecido e desprovido.